Tribunal: TJMT
Processo: 0005635-68.2014.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005635-68.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (APELANTE), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO), AGRO SAFRA BRASIL LTDA - CNPJ: 11.935.314/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0005635-68.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
:
Semeali Sementes Híbridas Ltda.

Apelada
:
Agro Safra Brasil Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LIDE ESTABILIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 03 (três) anos do inadimplemento do devedor de duplicatas comerciais, sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0005635-68.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
:
Semeali Sementes Híbridas Ltda.

Apelada
:
Agro Safra Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Semeali Sementes Híbridas Ltda.,

em face
da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos
da ação de execução por título extrajudicial que move contra a Agro Safra Brasil Ltda.
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação a demanda foi proposta dento do prazo prescricional trienal, motivo pelo qual a demora da citação deve ser atribuída ao Judiciário, na forma da súmula 106 do STJ. Segue sustentando, que foram realizadas inúmeras tentativas de citação da executada, com a expedição de alguns mandados judiciais, busca via
BANCEJUD
e
INFOJUD,
restando evidente a ausência de desídia. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a prescrição seja afastada, dando-se regular prosseguimento ao feito.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 212014754), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0005635-68.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
:
Semeali Sementes Híbridas Ltda.

Apelada
:
Agro Safra Brasil Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos, que a Semeali Sementes Híbridas Ltda. ajuizou, em 18.07.2014, ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Agro Safra Brasil Ltda., visando o recebimento R$ 467.898.06 (quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e seis centavos), oriundo de duplicatas firmadas entre as partes, com vencimento final em 27.08.2013.

Durante a marcha processual, após tentativas infrutíferas de citação da executada, que somente ocorreu em 17.03.2023, o douto magistrado
a quo
, reconheceu de ofício a prescrição da pretensão autoral, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 212014746).

Inconformada,
a apelante defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação a demanda foi proposta dento do prazo prescricional trienal, motivo pelo qual a demora da citação deve ser atribuída ao Judiciário, na forma da súmula 106 do STJ.

Segue sustentando, que foram realizadas inúmeras tentativas de citação da executada, com a expedição de alguns mandados judiciais, busca via
BANCEJUD
e
INFOJUD,
restando evidente a ausência de desídia. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a prescrição seja afastada, dando-se regular prosseguimento ao feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que a razão não lhe acompanha. Explico.

Na verdade, pelo que se denota dos autos, a ação foi proposta em 18.07.2014, visando o recebimento de crédito oriundo de duplicatas, com vencimento final em 27.08.2013, sendo a determinada a citação da executada em 31.07.2014, que restou infrutífera (id. 212014730 – pág. 38).

Diante disso, a exequente requereu, em 08.10.2015, a busca de endereços da parte, via
BACENJUD
e
INFOJUD
(id. 212014730 – pág. 46), o que foi deferido em 10.11.2015 (id. 212014730 – pág. 47 e id. 212014730 – pág. 01/03).

Com isso, a exequente pleiteou, somente em 04.08.2017, a busca de novos endereços através da Receita Federal (id.

212014731 – pág. 40/41), sendo deferido em 04.05.2018 (id.

212014731 – pág. 42)

Após, em 03.10.2022, o MM. Juiz chamou o feito à ordem e deferiu a citação da empresa executada no endereço fornecido pela JUCEMAT (id. 212014733), cuja citação ocorreu somente em 17.03.2023 (id. 212014741), quando já decorrido o prazo prescricional trienal.

Desse modo, diante inocorrência da interrupção do prazo prescricional antes da citação válida ser efetuada, o condutor do feito, em 10.08.2023, reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição e julgou
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (id. 212014746).

À vista disso, consoante bem observado pelo d. magistrado,
“tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu [...], uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária
até aquela data
.”
(id. 212014746).

Isso porque, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, na espécie, o título executivo objeto da demanda são duplicatas firmada entre as partes, com vencimento final se deu em 27.08.2013, cujo prazo prescricional é trienal
na forma do art. 206, §3o, inc. VIII, do C. Civil.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Nesse norte soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7o, §5o, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO.

Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição
. [...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito.
[...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16 – negritei).

Sendo assim, considerando que o vencimento final do título em questão ocorreu em 27.08.2013, e tendo a exequente ajuizado à demanda executiva em 18.07.2014, este teria até o dia 27.08.2016 para estabilizar a lide e interromper a prescrição da pretensão com a citação válida, o que não ocorreu.

Com efeito, reafirmo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2o, do CPC.

Logo, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, tanto é que deferiu buscas pelos sistemas conveniados, não havendo dúvidas de que a inércia em requerer a citação da executada é da própria exequente, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Destarte, pela
redação do art. 240, §§1o e 2o, do CPC, conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a exequente não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal.

Nessa trilha, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição, se o aludido ato citatório não é efetivado no prazo legal, e decorrido o prazo trienal sem a citação da executada, que se deu somente após o prazo alhures, não há qualquer dúvida quanto a manutenção da r. decisão, à fim de manter o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.08.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1o do CPC. Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte
.”
(RAC n. 1020272-33.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 05 (cinco) anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 0002087-74.2018.8.11.0111, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.03.2024 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024